Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Emprego de arma branca. Fração de aumento.

1 – As declarações das vítimas, corroboradas pelo depoimento do agente de polícia e da apreensão de arma branca, provam que o réu, mediante grave ameaça, subtraiu pertences das vítimas.

2 - O emprego de faca, logo após a subtração da coisa, com a finalidade de ameaçar as vítimas que tentavam detê-lo e, assim, assegurar a posse da coisa subtraída, caracteriza roubo impróprio, e não furto simples. E justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias do crime.

3 – Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável.

4 – Apelação provida em parte.